Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AUDITORIA MILITAR. PATROCÍNIO INDEVIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
1. A condenação penal demanda conjunto probatório firme e indene de dúvidas. Despontando dúvida razoável, ante a insuficiência de provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o desfecho há de ser favorável ao acusado, em aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Apelação desprovida.